Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720272-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: DANILO DA SILVA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE. SINTOMAS PSICÓTICOS. RISCO À VIDA DO BENEFICIÁRIO.TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas. 2. A lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. 3. É abusiva a recusa do plano de saúde à autorização e custeio de terapêutica de emergência e urgência, nos termos do art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora. Na hipótese, conforme se depreende do laudo médico, há advertência de que o tratamento em voga é de regime especial e última ratio, visto que indispensável ao estabelecimento da saúde do segurado e preventivo ao cometimento de autolesão. 4. É majoritária a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 5. À luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser fixada a indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A ausência de contratação prévia, expressa e clara de coparticipação impossibilita sua cobrança surpresa ao beneficiário. Inviável, no caso concreto, a aplicação da coparticipação por analogia. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, § 4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Do contrário, colocar-se-ia em risco a segurança dos tratamentos fornecidos pelo plano de saúde e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (id. 25218384 - Pág. 14). Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 10, § 4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, formulado pela recorrente (id. 25218384 - Pág. 14), tendo em vista não constar nos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes à advogada CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016